Tribunal: STF
Processo: HC 72485
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-24
Data de publicação: 1995-10-24

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
          - Esta Corte, ao julgar o RE 97.513 (RTJ 104/1267 e segs.),
sendo relator o eminente Ministro Alfredo Buzaid, decidiu que "não se
pode  exigir que  essa incomunicabilidade  absoluta se  estenda até o
momento  em que os jurados não estao em sessão, mas sim em recesso ou
mesmo  para uma outra postura urgente, desde que a comunicação não se
refira ao fato em julgamento".
          - Ademais, no caso, houve omissão por parte da defesa, que,
assim,  concorreu para a  nulidade alegada,  sendo aplicavel, pois, o
artigo 565 do C.P.P.
          -  A  falta de  razoes  de  apelação e  de  contra-razoes a
apelação  do Ministério Público não e, segundo a jurisprudência deste
Tribunal,  causa de nulidade por  cerceamento de defesa se o advogado
constituido pelo réu foi devidamente intimado para apresenta-las.
          "Habeas  corpus" indeferido,  determinando-se a restituição
dos autos da ação penal a origem.